Tribunal: CARF
Processo: 10935.721954/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa. No caso, verifica-se que a decisão apresentada a título de paradigma, ao tempo da interposição do recurso, já estava reformada pelo Acordão no 9303-008.216, de 20/02/2019.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
INSUMOS. PALLETS. MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO. REQUISITOS.
A concessão de crédito de COFINS aos pallets, está condicionada à não ativação, a que constituam embalagem primária do produto final, quando sua supressão implique a perda do produto ou de sua qualidade, ou quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721954/2016-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.085 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. No caso, verifica-se que a decisão apresentada
a título de paradigma, ao tempo da interposição do recurso, já estava reformada
pelo Acordão no 9303-008.216, de 20/02/2019.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
INSUMOS. PALLETS. MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO.
REQUISITOS.
A concessão de crédito de COFINS aos “pallets”, está condicionada à não
ativação, a que constituam embalagem primária do produto final, quando sua
supressão implique a perda do produto ou de sua qualidade, ou quando exista
obrigação legal de transporte em determinada embalagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “crédito
sobre as embalagens utilizadas no transporte/pallets”, e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721954/2016-38
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-008.924, de 24/09/2020 (fls. 1.351 a
1.387)1, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS, no
regime não cumulativo, em operações no mercado interno e nas exportações, em razão da
aplicação do artigo 6o da Lei no 10.833/2003, artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no
11.116/2005, bem como créditos presumidos para a agroindústria, nos termos do artigo 8o da Lei
no 10.925/2004 e artigo 55 da Lei no 12.350/2010, referentes ao 1o trimestre de 2015.
Conforme consta do Despacho Decisório no 967/2016 (fls. 397 a 410) , proferido
pela DRF/Cascavel (PR), foi conferido tratamento manual para a análise de todos os pedidos de
ressarcimento, destacando que na apreciação do PER tomou como base as informações
constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), especialmente as referentes à
Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da COFINS (EFD-Contribuições). Também foram
auditados os livros contábeis, fiscais e demais documentos, como planilhas, juntadas pela
Contribuinte durante o procedimento e, como conclusão, foram realizadas diversas glosas
relacionadas com os créditos presumidos da agroindústria, tanto no mercado interno, quanto na
exportação, nos termos das Leis no 10.925/2004 e 12.350/2010.
A Fiscalização realizou glosas de créditos apurados sobre: i) bens utilizados como
insumos (fls. 47 a 145); ii) serviços utilizados como insumos (fls. 146 a 258); iii) sobre armazéns
e transporte (fls. 259 a 303); e iv) sobre depreciação de máquinas e equipamentos escriturados no
ativo imobilizado (fls. 304 a 360). Ressalte-se que não há, no Relatório do Despacho Decisório,
explicações, detalhamentos ou fundamentação para a realização destas glosas, havendo apenas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

uma composição de Planilhas denominada de “Demonstrativos de Glosas”, anexada às fls. 47 a
360 e com a justificativa da glosa descrita e o “motivo”.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 990 a 1.039, trazendo um histórico dos fatos e discorrendo sobre os
seguintes tópicos (resumidamente): (a) descreve sobre o processo produtivo da empresa e junta
Laudo de descrição e controle do processo produtivo às fls. 428 a 465; (b) discorre sobre a não
cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS não se submete à legislação do IPI para definição do
conceito de insumos, ainda que o legislador ordinário não tenha definido o que são insumos; a
RFB, ao interpretar e aplicar a legislação fiscal, editando as instruções necessárias à sua
execução, disciplinou indevidamente sobre o que se considera por insumos nas Instruções
Normativas n. 247/2002 e n. 404/2004; (c) afirma que o termo insumo representa cada um dos
elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de bens e serviços, com isso, o critério que
se mostra mais próximo da noção de receita é o adotado pela legislação do Imposto de Renda,
em que os custos e as despesas necessárias para a realização das atividades operacionais da
empresa podem ser deduzidos. É o que se extrai dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999,
que definem, respectivamente, custos e despesas operacionais; (d) afirma que os Tribunais
Federais e até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, já superaram o conceito
de insumos defendido pela Receita Federal; (e) aduz que devem ser considerados como
INSUMOS os gastos que, ligados aos elementos produtivos, proporcionam a existência do
produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu aprimoramento. Sob essa
ótica, o insumo pode integrar as etapas que resultem no produto ou serviço, ou até mesmo as
posteriores, desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de produção; e (f)
argumenta também sobre a essencialidade do gasto para a produção ou prestação de serviços.
Existem custos e despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva e
econômica, cujo creditamento deve ser reconhecido.
O julgamento da Manifestação de Inconformidade resultou no Acórdão no 06-
63.424, de 08/08/2018, da DRJ em Curitiba/PR (fls. 1.228 a 1.255), que definiu ser
improcedente a Manifestação de Inconformidade, decidindo manter o Despacho Decisório, sob
os seguintes fundamentos: i) somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos, não podendo ser interpretados como todo e
qualquer bem ou serviço que gere despesas; ii) no âmbito do regime não cumulativo, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa e, iii) a partir de 01/01/2011, o direito ao crédito
presumido relativo às aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou produtos
classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é
aplicável em relação às receitas de exportação.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.279 a 1.329, repisando todos os argumentos já sustentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, apenas ressaltando o conceito de insumos fundado no critério
da essencialidade e relevância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
manifestado no Recurso Especial no 1.221.170 (PR).
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, resultando
no Acórdão no 3301-008.924, de 24/09/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, à luz da essencialidade e relevância ao desempenho da atividade econômica, para
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

afastar as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre: a) despesas com “pallets”
como embalagens de transporte, b) bens e serviços com Uniformes e EPI, c) bens e serviços de
higienização e assepsia, d) bens e serviços para tratamento de efluentes, e) serviços de
armazenamento, f) fretes de insumos, g) despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, h)
depreciação de edificações, e i) do frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos
da mesma empresa.
Cientificado do Acórdão no 3301-008.924, de 24/09/2020, o Contribuinte, em
05/04/2021, opôs os Embargos de Declaração de fls. 1.445 a 1.454, sob os pressupostos
regimentais de haver obscuridades no Acórdão embargado (no tocante ao creditamento sobre os
“Gastos com manutenção da frota e manutenção predial e de maquinários”, “Depreciação do
ativo imobilizado. Máquinas e Equipamentos” e “Despesas com exportação”). No entanto, em
12/05/2021, o recurso foi rejeitado em caráter definitivo pelo Presidente da Turma (Despacho de
fls. 1.479 a 1.481), em face da inexistência dos vícios alegados/improcedência das alegações.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3301-008.924, de 24/09/2020, a Fazenda Nacional
apresentou o Recurso Especial de fls. 1.389 a 1.414, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre: 1) custo dos fretes pagos para transferência de insumos entre
estabelecimentos da mesma firma; 2) sobre o custo das aquisições de EPI’s; 3) sobre o custo das
despesas com “pallets” (embalagens), e 4) sobre o custo dos materiais de limpeza.
Para tanto, indicou como paradigmas os seguintes Acórdãos: no 3801-002.668
para a matéria 1; o no 3403-002.477 para a matéria 2; o no 3801-001.367 para a matéria 3, e o
Acórdão no 3302-002.025 para a matéria 4.
Quanto a matéria 1 e 2, quando do Exame de Admissibilidade, liminarmente,
constatou-se que o Acórdão no 3801-002.668 foi reformado pelo Acórdão no 9303-006.799, em
2018, antes portanto da interposição do recurso especial. Da mesma forma, o Acórdão no 3402-
002.477, reformado pelo Acórdão no 9303-009.658, de 2019.
Quanto a matéria 3 (tomada de créditos das contribuições sobre o custo das
despesas com “pallets”), no Acórdão recorrido, entendeu que os “pallets” são embalagens
utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados, tratando-se, portanto, de materiais
utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em
perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte.
Concluiu que a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo,
essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção.
Já no Acórdão paradigma no 3801-001.367, negou o direito de crédito das
contribuições sobre as despesas com embalagens de transporte, porque elas não estariam
relacionadas com o processo produtivo da empresa, mas em etapa posterior à produção do bem.
Como se verifica, foram adotadas decisões dissonantes e, portanto, bem
caracterizado o dissídio entre os Acórdãos (paradigmas e recorrido).
Quanto a matéria 4 (sobre o custo dos materiais de limpeza), no Acórdão
recorrido, a Turma julgadora revereteu a glosa dos créditos tomados sobre o custo das
aquisições de material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

para desratização, na medida em que, por questões sanitárias, tais despesas são essenciais para o
processo produtivo de alimentos.
De outro lado, o Acórdão paradigma no 3302-002.025, assim como a decisão
recorrida, também adota o conceito de insumo “intermediário” à legislação do IPI e à do IR, mas
firmou entendimento diverso e considerou que os produtos de desinfecção, limpeza e
higienização, no contexto do processo produtivo de carne de frango (processo de interesse de
Sadia SA), não são insumos e não admitem crédito da contribuição.
No exame monocrático de admissibilidade, destarte, entendeu-se bem
caracterizado o dissidio interpretativo.
Considerando as razões dispostas no Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, de 01/02/2021, exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 1.427 a 1.434, foi dado seguimento
parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas em relação às
divergências (3) tomada de créditos das contribuições sobre o custo das despesas com “pallets”,
e (4) sobre o custo dos materiais de limpeza.
Notificado do Despacho, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls.
1.458 a 1.476, requerendo que o Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional não seja
conhecido, tendo em vista que se trata de paradigma com entendimento jurisprudencial superado
há tempos, e caso não seja esse o entendimento da CSRF que, no mérito, seja negado o seu
provimento, para que seja mantida a reversão das glosas sobre embalagens para transporte e com
materiais de limpeza, nos termos da fundamentação constante neste recurso, conjugada com as
demais exposições articuladas nos autos, que passam a integrá-lo.
Notificado do teor do Acórdão no 3301-008.924, de 24/09/2020 e da rejeição dos
Embargos opostos, o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 1.490 a 1.510,
apontando divergência com relação às seguintes matérias: 1) Despesas indiretas – manutenção
de frota para o transporte interno de mercadorias e manutenção predial; 2) Despesas com
exportação; 3) Ferramentas e aparelhos; 4) Manutenção de florestas e, 5) Despesas de bens do
Ativo: máquinas e Equipamentos.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigma os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, o n° 9303-009.752 e no 9303-007.702; para
a matéria 2, os nos 9303-008.304 e 3201-006.374; para a matéria 3, os no 3201-006.046; para a
matéria 4, o no 3803-003.883 e, para a matéria 5, o no 3402-007.336.
No entanto, com base nos fundamentos e motivos expostos no Despacho de
Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, de 01/09/2021, exarado pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, às fls. 1.610 a 1.626, restou decidido por negar seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Cientificada do Despacho acima, a Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
contra a negativa de seguimento de seu recurso (fls. 1.633 a 1,649). Requer que seja reformada a
decisão recorrida, para que seja admitido integralmente seu recurso. Conforme Despacho em
Agravo – CSRF / 3a Turma, de 25/10/2021 (fls. 1.651 a 1.658), exarado pela Presidente da
CSRF, o recurso de Agravo foi rejeitado e confirmada a negativa de seguimento ao recurso.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 19/10/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, de 01/02/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF às fls. 1.427 a 1.434. Contudo, em face dos argumento apresentados pelo Contribuinte em
sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento nas matérias admitidas, entendo
ser necessária análise detida dos demais requisitos de admissibilidade.
O Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nas duas matérias para as quais houve seguimento, destacadas a seguir.
a) quanto às “embalagens utilizadas no transporte/pallets”, o Contribuinte
suscita no especial que (fl. 1.462), “(...) Analisando o acórdão paradigma informado pela
Recorrente, verifica-se que se trata de entendimento jurisprudencial superado, visto que o
referido acordão foi proferido em 2012, quando ainda se aplicava o conceito restritivo de
insumos constantes nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004, declaradas ilegais
pelo C. STJ.” Ou seja, as despesas de embalagens não estariam relacionadas com o processo
produtivo da empresa, mas em etapa posterior à produção.
Como se vê, quanto ao não conhecimento desta matéria, não assiste razão ao
Contribuinte, pois o paradigma colacionado, apesar de ter sido proferido antes da decisão
vinculante do STJ sobre insumos, já adotava decisão mais alargada que as veiculadas pelas
Instruções Normativas da RFB.
Portanto, resta bem caraterizado o dissídio interpretativo, o que culmina no
conhecimento do Recurso Especial nesta matéria.
b) já quanto a matéria que trata sobre os “custo dos materiais de limpeza”, no
mesmo sentido da análise anterior, também há a alegada divergência jurisprudencial com o
Acórdão paradigma no 3302-002.025, de 23/04/2013. No entanto, assiste razão ao
Contribuinte quando afirma que, “(...) Desse modo, deve ser negado conhecimento ao Recurso
Especial da Recorrente quanto a esta matéria, visto que a Recorrente indicou como paradigma
Acordão reformado pela CSRF, na parte em que aproveitaria ao Recorrente, não cumprindo o
requisito necessário para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 67, § 15 do
RICARF”.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

Verifica-se, de fato, que o Contribuinte apresentou Acórdão paradigma reformado
pela 3a Turma da CSRF, conforme o Acordão no 9303-008.216, julgado em sessão realizada em
20/02/2019, com decisão favorável à Contribuinte, de modo que referido paradigma não se
presta a comprovar a divergência jurisprudencial necessária para o conhecimento do Recurso
Especial.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi apresentado em 22/12/2020 (fl.
1.414). O Acórdão no 9303-008.2016, publicado em 20/02/2019, portanto, antes da apresentação
do Recurso Especial. Nesse Acórdão, conforme dispositivo, restou assentado que, “(...) No
mérito, acordam, (i) por unanimidade de votos, em reconhecer o direito ao crédito com relação
aos seguintes itens: (a) custos com materiais de limpeza e desinfecção; (b) (...)”.
E, à míngua de outra indicação de paradigma, a divergência queda sem
comprovação para esta matéria, o que enseja a negativa de conhecimento.
Assim, cabe o conhecimento parcial do Recurso Especial, restrito ao “direito à
tomada de crédito sobre as embalagens utilizadas no transporte/pallets”.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência se
refere ao “direito à tomada de crédito sobre as embalagens utilizados no transporte/pallets”.
O Acórdão recorrido examinou os argumentos contidos no Recurso Voluntário
com base no conceito de insumos, segundo o qual devem ser considerados os custos e despesas
essenciais à conclusão do processo de preparação dos produtos. Aduziu que tal posicionamento
encontra respaldo na jurisprudência do STJ, referindo ao REsp 1.221.170/PR, publicada em
24/04/18, que, inclusive, teria considerado como ilegais os conceitos de insumos exarados pelas
IN-SRF no 247, de 2002, e pela IN-SRF no 404, de 2004.
A Fazenda Nacional argumenta que as Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF
404/04 não restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumos previsto nas Leis
10.637/02 e 10.833/03. Há a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS, apenas em relação
aos os bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em fabricação.
Quanto ao conceito de insumo, para efeito da legislação que rege a Contribuição
para o PIS/Pasep e a COFINS, na não cumulatividade, é inequívoco que este Colegiado adota o
posicionamento vinculante estabelecido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR. Aliás, é notório que tal
posicionamento foi fortemente influenciado pelas próprias decisões deste CARF, que já
caminhavam no sentido de que o conceito não seria tão restritivo quanto o estabelecido na
legislação do IPI e nem tão amplo quanto na legislação que rege o IR.
Assim, deve o conceito de insumo, no caso em análise, ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Por fim, me amparo também no que
foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no julgado do
Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR. Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa
para aquele acórdão, foram extraídos os conceitos:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

“(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço”. (grifo nosso)
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância mostra-se mais
abrangente do que o da pertinência. (fls. 75, e 79/81, da íntegra do Acórdão).
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos. A justificativa foi a de que estes bens não fazem
parte do processo produtivo da empresa, já que são embalagens utilizadas para transporte.
O Acórdão recorrido firmou entendimento de que há direito ao crédito, por
considerar as embalagens como imprescindíveis ao processo de fabricação. No especial, a
Fazenda Nacional afirma que a reversão da glosa sobre embalagens de transporte/pallets não
deve permanecer ao fundamento de que não se enquadram no conceito de insumo pelo fato de
supostamente não serem incorporadas ao produto final no processo de industrialização.
O Contribuinte, por sua vez, argumenta que há provas nos autos (Laudo e
Fluxograma - descrição do processo de produção) de que os “pallets” não se tratam de
embalagem para transporte de mercadorias acabadas, mas tão somente embalagem de proteção
dentro do processo de produção dos produtos, que devem permanecer resfriados em -25oC até o
transporte para venda final. Os pallets são utilizados em outros etapas do processo produtivo da
contribuinte e não apenas após a finalização do processo produtivo. “Os “PALLETS ONE WAY”
não são embalagens para transporte final das mercadorias acabadas, mas tão somente embalagem
utilizada em uma das fases do processo de produção”.
No Laudo descritivo apresentado às fls. 428 a 465, no item 6.4, é possível
identificar a utilização destes “pallets” também como embalagens de transporte, conforme
disposto nos itens: 45) PALETIZAÇÃO; 46) ESTOCAGEM; 47) EXPEDIÇÃO e, chega no item
6.4 – do TRANSPORTE DE PRODUTOS.” Verifica-se que as caixas de produtos são colocadas
em pallets, de forma padronizada, de acordo com as dimensões das caixas. Após completos, os
pallets são etiquetados e transportados para a câmara de estocagem, por meio de paleteiras e
empilhadeiras.
Em suma, tem-se, no caso, que os PALLETS: i) não são embalagem final do
produto; ii) a sua supressão implica a perda do produto ou sua qualidade, tendo em vista que a
estocagem com refrigeração em -25oC é primordial para manter a qualidade e permitir o
consumo humano do produto, sendo evidente a sua essencialidade e a relevância, e (iii) há
obrigação de transporte em determinada embalagem para cumprir regras sanitárias, conforme
Portaria SVS/MS no 326/1997, item 5.3.8.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.085 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.721954/2016-38

Portanto, os custos/despesas incorridos na aquisição de “pallets” utilizados na
armazenagem de matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
da empresa enquadram-se na definição de insumos estabelecida pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, pois a sua supressão implicaria a perda do
produto ou de sua qualidade, existindo ainda obrigação normativa sanitária de transporte em
determinada embalagem.
Assim, não há reparos a serem feitos no Acórdão recorrido cabendo a confirmação
da reversão das glosas relacionadas com “pallets”.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “crédito sobre as embalagens utilizadas no
transporte/pallets”, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1680
DF CARF MF
Original